Tribunal: TJSP
Processo: 1005914-89.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Relação jurídica demonstrada por documento de dívida assinado pela consumidora. Inscrição realizada em exercício regular de direito. Ausência de ato ilícito do credor. Dano moral não caracterizado.
Ausência de comunicação ao devedor de cessão de crédito não constitui, por si só, ato ilícito, porque não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Relação jurídica demonstrada por documento de dívida assinado pela consumidora. Inscrição realizada em exercício regular de direito. Ausência de ato ilícito do credor. Dano moral não caracterizado.
Ausência de comunicação ao devedor de cessão de crédito não constitui, por si só, ato ilícito, porque não houve pagamento ao credor originário.
Notificação prévia da inscrição é ônus da entidade de proteção ao crédito e não do credor. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.